Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-07.2023.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000824-07.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ALANA GONCALVES DE PINHO - CPF: 062.877.151-70 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. LANÇAMENTO DE ACÓRDÃO DIVERGENTE DOS AUTOS. ERRO MATERIAL EVIDENTE. NULIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.
1-
Evidenciado o equívoco no julgamento, com lançamento de matéria diversa daquela tratada na inicial, é de se reconhecer a respectiva nulidade, com novo julgamento.
2-
E
m virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração, cm pretensão infringente, em desfavor do Acórdão de id. 189344165.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- divergência do tema lançado no acórdão (entrega de diploma), em relação ao pedido inicial (penhora poupança – auxílio brasil).

A parte Embargada não apresentou contrarrazões.

O(A) representante do Ministério Público não foi instado a se manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024